Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709011-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1 – A partir da análise do Feito executivo, é clara a ausência de configuração dos requisitos necessários para a pronúncia da prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS - Temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571 da sistemática dos repetitivos - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), notadamente a inércia ou negligência do Exequente na condução do trâmite do processo e a suspensão do Feito por um ano seguida do arquivamento dos autos por prazo igual ou superior ao do lastro prescricional, como determina o artigo 40 da Lei no 6.380/80, não havendo de se falar, assim, em configuração da prescrição intercorrente. 2 – Ademais, houve paralisação da Execução Fiscal originária que não decorreu da inércia da Fazenda Pública, mas da observância de determinação judicial de concentração dos atos executórios em desfavor do Grupo OK nos autos do Feito no 2011.01.1.045100-5 (PJE no 0064203-71.2011.8.07.0015). Dessa maneira, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora observada no trâmite do Feito originário decorrem de – eventual – falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Distrito Federal. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput e incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, 373, inciso I, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o advento da prescrição intercorrente dos créditos tributários pleiteados, considerando a ausência de provas de que o processo executivo originário estaria abrangido pelo processo 2011.01.1.045100-5, no qual foi determinada a reunião dos autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput e incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021, e AgInt nos EDcl no REsp 1993188/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/10/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, 373, inciso I, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente ao advento da prescrição intercorrente, nos moldes pretendidos pela parte, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005